Tribunal: TJDFT
Processo: 0003419-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. ALIMENTOS EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE. INCAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ASSÉDIO PROCESSUAL. ASSÉDIO MORAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. STALKING. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. DIREITO FUNDAMENTAL À PAZ EXISTENCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À FELICIDADE. VIOLAÇÃO CONTÍNUA E CONUMAZ. AÇÃO PENAL PÚBLICA. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARTIGO 40.
1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único e 1.014).
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. Rejeita-se a preliminar de violação à preclusão pro judicato, pois a litispendência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada de ofício, em qualquer grau de jurisdição (CPC, art. 337, §§1o, 2o e 3o).
4. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional, tampouco violação à paridade processual.
5. A obrigação alimentar entre cônjuges decorre do dever de mútua assistência (CC, art. 1.566, III) e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal.
6. Em razão do caráter excepcional, o pagamento da pensão entre ex-cônjuges só deve ser deferido quando comprovado que o alimentando não dispõe de meios próprios para manter a sua subsistência. Precedentes.
7. Não comprovada a necessidade de receber os alimentos nem a incapacidade para prover o próprio sustento, correta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
8. A perseguição reiterada (Stalking) à ex-esposa, invadindo sua esfera de liberdade e privacidade por meio de ações e incidentes judiciais repetitivos, infundados e temerários, aptos a lhe causar inquietação e dano emocional por prejudicar sua liberdade de determinação e degradar sua integridade psicológica, perturbando sua paz existencial e impedindo, assim, o exercício da felicidade, que são direitos fundamentais intrínsecos à pessoa humana, tipifica, em tese, assédio processual, conduta subsumida nos arts. 147-A e 147-B do Código Penal, sem prejuízo de outra classificação a ser dada pela Autoridade competente.
9. “O direito à busca da felicidade, implícito ao art. 1o, III, da Constituição, ao tempo que eleva o indivíduo à centralidade do ordenamento jurídico-político, reconhece as suas capacidades de autodeterminação, autossuficiência e liberdade de escolha dos próprios objetivos, proibindo que o governo se imiscua nos meios eleitos pelos cidadãos para a persecução das vontades particulares. Precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos da América e deste Egrégio Supremo Tribunal Federal: RE 477.554-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/08/2011; ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 14/10/2011. O indivíduo jamais pode ser reduzido a mero instrumento de consecução das vontades dos governantes, por isso que o direito à busca da felicidade protege o ser humano em face de tentativas do Estado de enquadrar a sua realidade familiar em modelos pré-concebidos pela lei.” (RE 898060, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-187 Divulg 23/08/2017 Public 24/08/2017).
10. “Antes de mais, impõe-se referenciar que a problemática do Stalking surge como um problema social relacionado com a violência contra as mulheres, concretamente em situações de ruptura de relacionamentos amorosos. (...) O Stalking pós-ruptura relacional trata-se de uma extensão ou variante da violência conjugal como forma de manter a ligação entre os/as stalkers e ou seus/suas (ex-) parceiros/as, ou como tentativa de manter o poder e o controle sobre estes/as; ações entendidas como tentativas legítimas para reatar a relação ou “reconquistar” a ex-companheira, camuflando a fase da “lua-de-mel” característica da violência doméstica.” (BÁRBARA FERNANDES RITO DOS SANTOS. Stalking. Parâmetros de tipificação e o bem-jurídico da integridade psíquica. Coimbra: Almedina, 2017, p. 27; 32).
11. Entende-se como violência psicológica à mulher “qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.” (Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, at. 7o, II).
12. Havendo indícios de crime de ação penal pública, cabe remessa dos autos ao Ministério Público para as providências que julgar cabíveis (CPP, art. 40).
13. A remessa dos autos ao Ministério Público não é criminalização indireta nem intimidação ao exercício do direito de acesso à Justiça, mas indispensável proteção jurídica à pessoa perseguida, evitando-se que o abuso do direito de ação, com argumentação manifestamente pretextuosa, seja causa de pedir de processos judiciais repetitivos e temerários, o que pode caracterizar, em tese, crime de perseguição e violência psicológica contra a mulher, sem prejuízo de outra classificação penal a ser dada, privativamente, pelo Ministério Público.
14. Evidenciado que o autor procedeu de modo temerário durante o trâmite processual, o que se repete em diversos processos em curso neste Tribunal, com manifesto assédio processual contra a parte contrária, mulher, é cabível a aplicação de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé, em favor da parte ré (CPC, art. 80, V e art. 81).
15. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.